Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701189-82.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO GOMES PARENTE JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Francisco Gomes Parente contra a sentença (id 31380913) proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de ressarcimento proposta pelo Distrito Federal, acolheu o pedido formulado na ação para condenar o apelante a ressarcir ao erário o valor de R$ 59.734,38 (cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), atualizado até 8.11.2018, com correção monetária pelo Ipca-e e juros de mora de um por cento (1%) ao mês e a pagar custas e horários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação. O apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal e não recolheu o preparo (id 31380915). Esta Relatoria intimou-o para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 31570241). O apelante manifestou-se (id 32224728) e juntou documentos. Afirma que sua conta bancária está constantemente negativa, por conta de descontos de seu contracheque, referentes a empréstimos, e de sua conta corrente. Diz que o valor que sobra é suficiente apenas para sua existência. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. (...). (Acórdão 1298788, 07005518520198070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. O apelante junta aos autos contracheque referente ao mês de janeiro de 2.022, no cargo de Terceiro Sargento na Polícia Militar do Distrito Federal, no valor bruto de R$ 11.640,29 (onze mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e nove centavos) e no valor líquido de R$ 6.139,76 (seis mil, cento e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) (id 32224729) e extrato de conta corrente, relativo ao mês de janeiro de 2022 (id 32224730). Os documentos não demonstram a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ainda que a remuneração acima da média da população brasileira não seja um empecilho à concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante não demonstrou que não possui patrimônio suficiente para arcar com as despesas do processo ou que esse patrimônio não tem liquidez. Ressalte-se que a gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. A existência de gastos mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda da parte não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. Diante da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que o apelante não se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao apelante. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 1o de fevereiro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator